Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740867-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução (autos n. 0739148-70.2021.8.07.0001), suspensa a execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos por ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., decisão no seguinte teor: “Verifica-se que houve bloqueio, a princípio, do valor integral do débito perquirido nestes autos, id 158474266, no valor de R$ 2.105.450,16 (dois milhões, cento e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) Ao mesmo tempo, tramitam os embargos à execução de no 0744813-33.2022.8.07.0001, que já se encontram conclusos para sentença. Assim, diante da elevada quantia já bloqueada - estando, portanto, já garantida a execução -, e a fim de se evitar risco de difícil ou impossível reparação, atribuo efeito suspensivo a presente execução até que sobrevenha trânsito em julgado nos autos dos embargos à execução. Traslade-se cópia da presente execução aos autos dos embargos. Intimem-se” (ID170194743, origem). Nas suas razões, a agravante SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA alega que “a indisponibilidade de ativos financeiros da ARGO IV não pode ser compreendida, como equivocadamente entendeu o Juízo de primeira instância (vid. Doc. 02), como garantia à execução, pois, conforme esclarecido, a finalidade de tal penhora (art. 854, caput, do CPC) é satisfazer o crédito perseguido pela SAE TOWERS, e não garantir o juízo” (ID51716463 – p.11). Sustenta que “O que a decisão agravada faz é, por via transversa e inadequada, atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0744813-33.2022.8.07.0001, desconsiderando e contrariando a Lei e o Acórdão (vid. Doc. 10) proferido por esta 5a Turma Cível do E. TJDFT, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0712536- 30.2023.8.07.0000, que expressamente rechaçou a pretensão da ARGO IV de que fosse conferido efeito suspensivo aos seus Embargos” (ID51716463 – p.12). Aduz que “a sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução produz efeitos imediatamente após a sua publicação, uma vez que, nesta hipótese, a apelação a ser interposta pelo executado não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC. ( ) Caso a suspensão da Ação de Execução seja mantida por este Juízo ad quem, tal suspensão deveria incidir apenas até a publicação da sentença que julgar os Embargos à Execução, e não até o seu trânsito em julgado” (ID51716463 – p.13/14). Consigna que “No que tange à probabilidade de provimento do recurso, está demonstrado que a decisão agravada atribuiu, por via transversa e inadequada, efeito suspensivo aos Embargos à Execução, desconsiderando e contrariando a Lei e o Acórdão (vid. Doc. 10) proferido por esta 5a Turma Cível do E. TJDFT, que expressamente rechaçou a pretensão da ARGO IV de que fosse conferido efeito suspensivo aos seus Embargos. Além disso, a indisponibilidade de ativos financeiros da ARGO IV não pode ser compreendida como garantia à execução, como equivocadamente entendeu o Juízo de primeira instância, pois, conforme esclarecido, a finalidade de tal penhora (art. 854, caput, do CPC) é satisfazer o crédito perseguido pela SAE TOWERS, e não garantir o juízo” (ID51716463 – p.15). Assevera que “A respeito do risco de dano grave de difícil reparação, é certo que a SAE TOWERS tem o direito legítimo à satisfação do seu crédito, direito este que está sendo ilegalmente obstado pela decisão agravada, que privilegia comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da ARGO IV, pois lhe assegura, de maneira indevida e extemporânea, a suspensão da Ação de Execução, mesmo sem ter sido promovida a garantia do juízo” (ID51716463 – p.15). Ao final, requer: “40. Por todo o exposto, a Agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (vid. Doc. 02), de modo a possibilitar o prosseguimento da Ação de Execução no 0739148-70.2021.8.07.0001, com o levantamento dos valores pela SAE TOWERS e a consequente satisfação do crédito. 41. Na sequência, que a Agravada seja intimada para apresentar contrarrazões e que sejam adotadas as demais providências para processamento e julgamento do recurso. 42. Ao final, a Agravante pede o integral provimento deste recurso, com a consequente reforma da decisão agravada (vid. Doc. 02), de modo a possibilitar o devido prosseguimento da Ação de Execução no 0739148-70.2021.8.07.0001, tendo em vista a não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0744813- 33.2022.8.07.00001, com a consequente autorização para que a SAE TOWERS promova o levantamento dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD (vid. Doc. 12), proporcionando, assim, a adequada satisfação do crédito” (ID51716463 – p.15/16). Preparo recolhido (ID51716473). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o trâmite processual até o trânsito em julgado dos embargos à execução, em razão de bloqueio do valor total do débito executado. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que bloqueio de valor do devedor tem a finalidade de satisfação do crédito. Aduz não se tratar de garantia de juízo e, por isto, não autoriza a concessão de efeito suspensivo à execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução, os quais foram admitidos sem efeito suspensivo. E, embora o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de se determinar a retomada do curso da execução, com o levantamento da quantia bloqueada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por Sae Towers Brasil Torres De Transmissão LTDA (agravante) contra Argo IV Transmissão de Energia S/A (agravada) fundada em Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de Materiais pela qual pleiteia o pagamento de R$1.565.985,82 (valor originário) — ID51716475. Do exame dos autos, verifica-se que Argo IV Transmissão de Energia S/A opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo (ID51716476 e ID51716478). Contra referida decisão, Argo IV Transmissão de Energia S/A interpôs o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). Em seguida, o juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) — ID 51716489 e ID 51716491. E pela decisão agravada, concedido efeito suspensivo à execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (admitido sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia (ID 51716466). Do que se tem, portanto, até se pode reconhecer probabilidade do direito da agravante: os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice a prática de atos processuais no processo de execução, até mesmo aqueles que importem satisfação do crédito executado. No entanto, concessão de medida liminar requer satisfação de requisitos cumulativos e, como dito, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A despeito de alegar o risco de dano grave, a parte agravante não produziu prova ou trouxe elementos suficientes a aferir o afirmado. Limitou-se a alegar que “tem o direito legítimo à satisfação do seu crédito, direito este que está sendo ilegalmente obstado pela decisão agravada, que privilegia comportamento contraditório ( ) da ARGO IV, pois lhe assegura, de maneira indevida e extemporânea, a suspensão da Ação de Execução, mesmo sem ter sido promovida a garantia do juízo”. Em verdade, tais argumentos se prestariam mais à configuração de probabilidade de direito do que perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De mais a mais, os valores bloqueados estão depositados em conta judicial, inexistindo risco que venham, em razão disso, desaparecer. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora